Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. DESINTERESSE NOS ESTUDOS. PRESUNÇÃO INCABÍVEL. LIMITE TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. À luz dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, após alcançada a maioridade civil, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.

2. O término da graduação é tido como marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando, a partir daí, a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente.

3. Verificando-se nos autos que o atraso na formação em nível superior da alimentanda com vinte e seis anos de idade não se deu por desinteresse na formação educacional, perfaz-se cabível a prorrogação da obrigação alimentar até a conclusão do curso superior, todavia, com limitação temporal correspondente à previsão para a graduação, a fim de não perpetuar o encargo alimentar indefinidamente.

4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

5. Recursos conhecidos. Apelação adesiva da ré desprovida e Apelação do autor provida.